Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600451-13.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
14/01/2025
Número: 0600451-13.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Alistamento Eleitoral - Domicílio Eleitoral, Impugnação - Inscrição Eleitoral, Impugnação -
Transferência de Domicílio Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600451-
13.2024.6.16.0088, que julgou procedente o pedido da inicial e determinou o cancelamento das
transferências de domicílios eleitorais para São Tomé efetivadas dos eleitores Nicolas Nobrega
Priuli, Rafael Renan Bueno Priuli, Cleonice Bueno Priuli, Ana Paula Gomes Martins, Diego Renan
Marinato Marques, André Galvão Babolin, Daiana Marcelino Louzada, Valdinez Souza Galvão, Sueli
Marinato de Jesuz, Rosângela de Fátima Josepetti, Rosângela Aparecida Guidelli Josepetti, Paulo
Sérgio Josepetti e Rosemar Clarice Josepetti, nos termos dos artigos 71, inciso I e 78, ambos do
Código Eleitoral. Ainda, determinou a remessa de cópia dos autos à Polícia Federal de Maringá, a
fim de que apure eventuais crimes cometidos pelos impugnados. (Impugnação de Transferência de
Domicílio Eleitoral c/c Pedido de Cancelamento de Inscrições e Exclusão De Eleitores do Cadastro
Eleitoral ajuizada por Partido Social Democrático - PSD - São Tomé PR, com fulcro no Art. 42 do
Código Eleitoral, e Art. 63 e seguintes Da Resolução TSE n. 23.659/21, em face de transferências
deferidas pela 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, alegando que a população do Município de São
Tomé no ano de 2022 era de 5.232 habitantes e, em julho do ano de 2024, o TRE/ PR informou que
no referido município se encontravam cadastrados 5.158 eleitores. Afirmou que em consulta aos
eleitores recém-registrados, consta um padrão alarmante de parentesco e vínculo com candidatos
da coligação adversária. Conclui que a transferência do domicílio eleitoral das pessoas acima
indicadas se trata de fraude eleitoral, com o escopo de manipular o processo eleitoral local e
atentar contra a lisura e legitimidade do pleito). RE17
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SUELI MARINATO DE JESUZ (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PAULO SERGIO JOSEPETTI (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ANA PAULA GOMES MARTINS MARQUES (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
DIEGO RENAN MARINATO MARQUES (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ROSIMAR CLARICE JOSEPETTI (RECORRENTE)

PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ROSANGELA APARECIDA GUIDELLI JOSEPETTI
(RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ROSANGELA DE FATIMA JOSEPETTI (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
VALDINEZ SOUZA GALVAO (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
ANDRE GALVAO BABOLIN (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
DAIANA MARCELINO LOUZADA (RECORRENTE)
PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JORGE LUIS RODRIGUES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - SAO TOME-PR (RECORRIDO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44313193
18/12/2024
18:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44313193 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.965

RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO 0600451-13.2024.6.16.0088 – São Tomé –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DAIANA MARCELINO LOUZADA
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ANDRE GALVAO BABOLIN
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: VALDINEZ SOUZA GALVAO
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ROSANGELA DE FATIMA JOSEPETTI
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ROSANGELA APARECIDA GUIDELLI JOSEPETTI
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ROSIMAR CLARICE JOSEPETTI
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: DIEGO RENAN MARINATO MARQUES
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ANA PAULA GOMES MARTINS MARQUES
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: PAULO SERGIO JOSEPETTI
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: SUELI MARINATO DE JESUZ
ADVOGADO: PAULO EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - OAB/PR49252
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
SAO TOME-PR
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44313193 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COMPROVADO COM O MUNICÍPIO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Ação proposta pelo Partido Social Democrático com pedido de cancelamento de transferências
de domicílio eleitoral realizadas por diversos eleitores no município de São Tomé/PR, alegando
fraude para beneficiar candidatos locais.
A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido e determinou o cancelamento das
transferências, fundamentado na ausência de comprovação de vínculos legítimos.
Recorrentes alegaram, em síntese, vínculos familiares e afetivos como justificativa para as
transferências, apontando erro no sistema de cadastro eleitoral e sustentando o direito à escolha
do domicílio eleitoral.
A sentença contestada incluiu a remessa dos autos à Polícia Federal para apuração de eventual
fraude eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os recorrentes comprovaram vínculo suficiente
para justificar as transferências de domicílio eleitoral; (ii) saber se a remessa dos autos à Polícia
Federal foi adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Resolução TSE nº 23.659/2021, em seu art. 23, exige comprovação de vínculo legítimo,
como residência fixa ou laços familiares efetivos, para a fixação do domicílio eleitoral.
7. As provas apresentadas pelos recorrentes foram insuficientes para demonstrar vínculos
concretos com o município, prevalecendo a constatação de endereços inexistentes ou
inconsistentes e ausência de convivência contínua.
8. A jurisprudência do TSE corrobora a necessidade de demonstração efetiva do vínculo para
evitar fraudes e assegurar a legitimidade do processo eleitoral.
9. A decisão de remeter os autos à Polícia Federal está respaldada na necessidade de investigar
possíveis declarações falsas e proteger a integridade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau que cancelou as
transferências de domicílio eleitoral e determinou a remessa à Polícia Federal.
11. Tese de julgamento: "A transferência de domicílio eleitoral exige a comprovação de vínculo
legítimo com o município, conforme art. 23 da Resolução TSE nº 23.659/2021, sendo
insuficientes laços familiares frágeis ou visitas esporádicas. A remessa para apuração criminal é
necessária diante de indícios de fraude."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.659/2021, arts. 23 e 38.
Código Eleitoral, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Acórdão no Agravo Regimental no REspe nº 0600286-05/MA, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 17.09.2020.
TSE, Acórdão no REspe nº 0600071-89/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
22.10.2021.

Num. 44313193 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daiana Marcelino Louzada, André Galvão Babolin,
Valdinez Souza Galvão, Diego Renan Marinato Marques, Ana Paula Gomes Martins Marques,
Sueli Marinato de Jesuz, Paulo Sergio Josepetti, Rosângela de Fátima Josepetti, Rosângela
Aparecida Guidelli Josepetti e Rosimar Clarice Josepetti contra sentença da 88ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou procedente pedido de impugnação de transferência de domicílio eleitoral
e cancelou as inscrições dos recorrentes. A ação foi movida pelo Partido Social Democrático, que
alegou fraude na transferência dos domicílios, imputando aos eleitores a prática de alterar os
registros eleitorais para beneficiar candidatos locais.
Na origem, o PSD sustenta que a população do Município de São Tomé/PR, no ano de 2022, era
de 5.232 habitantes e, em julho do ano de 2024, o TRE/PR informou que no referido município se
encontravam cadastrados 5.158 eleitores. Afirma que em consulta aos eleitores recém-
registrados, consta um padrão de parentesco e vínculo com candidatos da coligação adversária.
Indica a seguinte relação:
a) Nicolas Nobrega Priuli, Rafael Renan Bueno Priuli, Cleonice Bueno Priuli, Ana Paula Gomes
Martins, Diego Renan Marinato Marques, vinculados à família de Leo da Bota;
b) André Galvão Babolin, Daiana Marcelino Louzada e Valdinez Souza Galvão vinculados à
família do candidato a vereador Louzada;
c) Rosangela De Fatima Josepetti, Rosangela Aparecida Guidelli Josepetti, Paulo Sergio
Josepetti E Rosimar Clarice Josepetti parentes do candidato a vereador Adilson Samu.
A sentença, acatando as razões da impugnação formulada pela agremiação, foi no sentido de
cancelar as inscrições dos eleitores citados, visto não terem comprovado vínculo com o município
de São Tomé/PR.
Os recorrentes, irresignados, em suma, apresentaram as seguintes alegações em seu recurso: a)
Laços Familiares Justificariam o Domicílio Eleitoral: Daiana e André afirmam que residem parte

Num. 44313193 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
do tempo com os pais de Daiana, justificando seu domicílio eleitoral em São Tomé, onde alegam
ter vínculo familiar. Valdinez, mãe de André, afirma que acompanha o casal, também justificando
seu domicílio; b) Diego e Ana Paula, bem como Sueli, invocam laços familiares, frequentando
São Tomé nos finais de semana para reuniões familiares, justificando sua escolha como domicílio
eleitoral; c) Paulo Sergio, Rosângela de Fátima e Rosângela Aparecida, alegam laços familiares
com o tio José Antônio Josepetti, enquanto Rosimar afirma residir na área rural da cidade; d) Os
recorrentes argumentam que não houve má-fé e que as inconsistências nos endereços
registrados se deram por erro no sistema de cadastro eleitoral, alegando terem apresentado
documentos corretos, mas que os dados foram registrados de forma incorreta pela Justiça
Eleitoral; e) Defendem que a legislação eleitoral permite a escolha de domicílio com base em
vínculos afetivos e familiares, mesmo sem residência permanente, e que o conceito de domicílio
eleitoral deve ser interpretado de forma ampla; f) Alegam que a sentença não considerou os
documentos apresentados e compromete o direito de livre escolha do domicílio eleitoral, afetando
seu direito constitucional de escolherem onde votar; g) Os recorrentes sustentam que a decisão
de remeter os autos à Polícia Federal é desproporcional, uma vez que os fatos indicam apenas
erro administrativo e não fraude.
Em contrarrazões, o Partido Social Democrático sustentou, em síntese: a) Que os laços familiares
invocados não comprovam vínculo suficiente, pois os recorrentes não residem no município e não
demonstraram ligação concreta com São Tomé; b) Que a Resolução TSE 23.659/2021 exige um
vínculo legítimo e justificado, sendo insuficiente a mera alegação de parentesco para transferir o
domicílio eleitoral; c) Que o envio do processo à Polícia Federal é necessário diante das
evidências de endereços fictícios e da suspeita de fraude para proteger a integridade do pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando a ausência de vínculos efetivos entre os recorrentes e o município, apoiando a
sentença de cancelamento dos registros eleitorais e a remessa para apuração criminal.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia quanto à validade da transferência de domicílio eleitoral dos recorrentes
para o município de São Tomé/PR. O ponto central está na comprovação do vínculo real dos
eleitores com o município, em conformidade com o art. 23 da Res. TSE 23.659/2021 e o artigo
42, parágrafo único, do Código Eleitoral, os quais exigem um nexo legítimo, como residência fixa,
laços afetivos, familiares, profissionais, comunitários, etc.
Embora os recorrentes sustentam que escolheram o domicílio eleitoral por vínculos familiares e
afetivos, a Justiça Eleitoral constatou a inconsistência dos endereços fornecidos, muitos dos
quais são inexistentes. A discussão gira, portanto, em torno da suficiência das justificativas

Num. 44313193 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
apresentadas e da eventual prática de fraude eleitoral, especialmente à luz dos requisitos legais e
das evidências levantadas, o que levou à decisão de primeira instância de cancelar as
transferências e remeter o caso à Polícia Federal para investigação.
O art. 23 da Res. TSE 23659/2021 tem a seguinte redação:
Art. 23. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência,
deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo, familiar,
profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município.

A sentença consignou o seguinte em sua fundamentação:
[...]
Da análise pormenorizada dos autos, tem-se que o pleito da exordial merece guarida.
Isso porque, em que pese a elasticidade e flexibilidade da legislação eleitoral em
relação ao domicílio para o alistamento, certo é que os impugnados não lograram êxito
na comprovação do motivo convincente da alteração dos domicílios eleitorais,
tampouco indicaram endereços válidos em suas solicitações.
Em relação a Daiana, André e Valdinez, parentes do candidato a vereador Claudemir
Louzada, restou demonstrado que residem na cidade de Cianorte, tendo em vista a
consulta realizada pelo órgão ministerial no sistema INFOSEG, bem como a
informação prestada pelos próprios impugnados em demandas diversas, de que
residem na Rua Valdomiro Fabricio, nº 48, Cianorte/PR.
Soma-se ao exposto a constatação in loco realizada pelo Chefe de Cartório, o qual
certificou que no endereço informado pelos impugnados, residem apenas o Sr. José
Louzada e sua esposa Zefa Louzada (Num. 125430997).
Melhor sorte não tem os impugnados Paulo Sérgio, Rosângela de Fátima, Rosângela
Aparecida e Rosemar, parentes do candidato a vereador “Adilson do Samu”.
Em que pese tenham informado à Justiça Eleitoral que Rosemar reside na Estrada
Bortolossi, nº 188, São Tomé/PR e Rosângela Aparecida, Rosângela de Fátima e
Paulo Sergia moram na Rua Anivaldo Lopes, nº 85, São Tomé/PR, certo é que em
consulta ao INFOSEG restou comprovado que Rosemar Clarice reside na Avenida
Gastão Mesquita Filho, nº 53, Jussara/PR e Rosângela Aparecida e seu esposo Paulo
Sérgio Josepetti residem em Cianorte/PR na Rua José Testa, nº 468, Cianorte/PR.
Rosângela de Fátima também reside em Cianorte, na Rua Santa Tereza, nº 48.
Os impugnados acima nominados apresentaram endereços inexistentes, bem como
não esclareceram de forma convincente o motivo pelo qual realizaram a alteração do
domicílio eleitoral.
Destaca-se que o Chefe de Cartório se dirigiu ao endereço informado na Rua Anivaldo
Lopes, nº 85 em São Tomé/PR, e constatou que lá existe um salão comercial antigo,
que não funciona comércio tampouco alguém reside no local. Já na Estrada Bortolossi,
nº 188, São Tomé/PR há apenas pastagem, não havendo nenhuma construção (Num.
125430997).

Num. 44313193 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
Quanto a Diego, Ana Paula e Sueli, confessaram não residir em São Tomé e afirmaram
que alteraram o domicílio eleitoral em virtude do vínculo familiar que possuem com Eliel
Hernandes.
Todavia, deixaram de comprovar tal vínculo, bem como não esclareceram o motivo
pelo qual efetuaram a alteração no ano em que Eliel saiu como candidato a prefeito.
No que tange a Nicolas, Rafael e Cleonice, informaram o endereço situado a Rua
Anivaldo Lopes, nº 77, Centro, São Tomé/PR; Rua Anivaldo Lopes, nº 151, centro, São
Tomé/PR; Rua Toledo, nº 256, Jardim Por do Sol, São Tomé/PR.
Entretanto, conforme demonstrou o Parquet em consulta ao INFOSEG, Rafael e
Cleonice residem na Rua Chihiro Nakatani, nº 392 e Nicolas, na Rua Madreperola, nº
194-B, Jardim Paraíso, todos em Maringá/PR.
Conforme enfatizou o Ministério Público, Nicolas e Rafael namoram as filhas de Eliel e
Cleonice é mãe de Rafael, tendo os três indicado domicílios eleitorais que não existem
e não possuem residência (Num. 125430997/125188484 e 124062200).
Vale destacar a tabela apresentada pelo Ministério Público, a qual demonstra que as
alterações de domicílio eleitoral se deram no mesmo período compreendido entre
março e abril de 2024:

Num. 44313193 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
Diante de todo o exposto, é notória a fraude à Justiça Eleitoral perpetrada pelos
impugnados, tendo em vista que falsificaram informações acerca de seus reais
domicílios, com o escopo de favorecer candidatos que concorriam a cargos municipais.
Frise-se que nenhuma justificativa plausível para as alterações foi apresentada,
limitando-se, todos os impugnados, a alegarem possuir vínculo familiar com residentes
no Município de São Tomé.
Ademais, não restou comprovado o tempo mínimo de três meses de vínculo com o
município, o que vai de encontro ao requisito previsto no inciso III da Resolução n.º
23.659/2021, art.38 [...]

Como se vê, antes de proferir sua decisão, o magistrado local, diligentemente, determinou
averiguações in loco, tendo constatado que os endereços informados não correspondiam com a
realidade. A defesa, em que pese sua alegação, não apresentou provas de que o erro decorreu
de ação da Justiça Eleitoral ou de servidor. Ao contrário, restou demonstrado que os endereços
indicados, como os registrados por Daiana, André e Valdinez inexistem. A verificação pelo
Cartório Eleitoral reforça que as informações fornecidas eram inconsistentes, afastando a tese de
erro administrativo.
No que concerne à alegação de que os laços familiares dos recorrentes com residentes de São
Tomé/PR justificariam a transferência de domicílio eleitoral, tal argumento carece de fundamento.
A Resolução TSE nº 23.659/2021, ao admitir o vínculo afetivo para fins de fixação de domicílio
eleitoral, exige uma relação efetiva e demonstrável com o município. A mera alegação de
parentesco, sem comprovação de convivência contínua ou envolvimento significativo com a
cidade, não é suficiente para atender aos critérios de legitimidade exigidos pela norma.
Relativamente ao argumento de que o conceito de domicílio eleitoral comporta flexibilidade, ainda
que este entendimento seja correto, não pode ser estendido a ponto de permitir a escolha de um
município com base em vínculos frágeis ou em visitas esporádicas.
A Resolução TSE nº 23.659/2021 exige que a escolha do domicílio seja amparada por vínculo
legítimo e duradouro, como a residência, ou laços familiares efetivamente comprovados, o que
não restou demonstrado pelos recorrentes.
Tal entendimento depreende-se do contido no art. 38, in verbis:
Art. 38. A transferência só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências:
I - apresentação do requerimento perante a unidade de atendimento da Justiça Eleitoral
do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente;
II - transcurso de, pelo menos, um ano do alistamento ou da última transferência;
III - tempo mínimo de três meses de vínculo com o município, dentre aqueles aptos a
configurar o domicílio eleitoral, nos termos do art. 23 desta Resolução, pelo tempo
mínimo de três meses, declarado, sob as penas da lei, pela própria pessoa ( Lei nº
6.996/1982, art. 8º );
IV - regular cumprimento das obrigações de comparecimento às urnas e de

Num. 44313193 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
atendimento a convocações para auxiliar nos trabalhos eleitorais.

A análise da documentação apresentada revela que a sentença de primeira instância não ignorou
as provas juntadas aos autos, mas as avaliou e, fundamentadamente, concluiu pela insuficiência
dos elementos apresentados. Os documentos trazidos não são suficientes para evidenciar uma
relação legítima e estável com São Tomé, limitando-se a indicar parentesco distante ou ausência
de vínculo contínuo, o que não atende aos requisitos mínimos exigidos para a fixação do
domicílio eleitoral.
Nesta instância, em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral fez minuciosa análise quanto
aos documentos e argumentos apresentados por cada um dos recorrentes, concluindo ao final
pela manutenção da sentença do Juízo ad quo.
No tocante ao direito constitucional de escolher livremente o local de votação, importa salientar
que tal direito está condicionado ao cumprimento dos requisitos previstos na legislação eleitoral.
O artigo 42 do Código Eleitoral, em conjunto com a Resolução nº 23.659/2021, demanda uma
comprovação concreta de vínculo com o município, que não foi evidenciada pelos recorrentes.
Assim, a rejeição do pedido não configura cerceamento de direito, mas tão somente aplicação
das exigências legais à luz das provas apresentadas.
Acerca da natureza do vínculo exigido para a fixação do domicílio eleitoral, importa destacar que
a jurisprudência e a Res. TSE nº 23.659/2021 são claras ao estabelecer que o eleitor deve ter
uma ligação concreta e contínua com o município. Laços familiares, por si sós, não são
suficientes para constituir o domicílio eleitoral se não acompanhados de outros elementos que
indiquem um envolvimento efetivo com a comunidade local, além da comprovação dos requisitos
exigidos pelo art. 38 da multicitada resolução.
Outrossim, os próprios recorrentes, em suas manifestações, confirmaram que não possuem
residência fixa em São Tomé, mas apenas visitam parentes na localidade em finais de semana e
datas específicas. A prática de visitas ocasionais não se reveste da natureza de vínculo exigida
para configurar o domicílio eleitoral, sendo insuficiente para fundamentar a pretensão dos
recorrentes.
A regulamentação prevista na Resolução TSE nº 23.659/2021 visa, justamente, prevenir a
utilização do domicílio eleitoral como instrumento para fraudar o processo eleitoral e assegurar
que o eleitor possua um interesse genuíno pela administração e pelas decisões políticas do
município onde vota. Neste caso, a concessão de domicílio com base em laços frágeis e ausência
de comprovação de vínculo concreto prejudicaria a integridade do processo.
Além disso, observa-se que os recorrentes não conseguiram comprovar que passaram tempo
suficiente em São Tomé para justificar a inscrição eleitoral na localidade, conforme exigido pela
legislação. A ausência de um vínculo duradouro e o fato de terem indicado endereços
inexistentes revelam a falta de um compromisso efetivo com a cidade.
Permitir a manutenção das transferências sem o cumprimento dos requisitos legais abriria
precedente para abusos, fragilizando o sistema eleitoral e incentivando a prática de fraudes, uma

Num. 44313193 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
vez que eleitores sem qualquer relação legítima com o município poderiam alterar o equilíbrio do
pleito.
Por fim, a remessa dos autos à Polícia Federal se mostra necessária para investigar a veracidade
das informações prestadas e esclarecer a possibilidade de fraude eleitoral, diante das inúmeras
inconsistências e declarações potencialmente falsas verificadas.
Em face do exposto, conclui-se que as razões apresentadas pelos recorrentes são insuficientes
para reformar a decisão de primeira instância. Diante da ausência de comprovação do vínculo
exigido para a transferência de domicílio, é imperioso manter o cancelamento das inscrições
eleitorais.
Cabe salientar que os recorrentes, caso ainda desejem, poderão formular novo pedido de
transferência, comprovando, desta vez, o efetivo vínculo com o município e pelo prazo exigido
pela legislação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral, mantendo-se
incólume a sentença de primeira instância que cancelou as transferências de domicílio eleitoral
dos recorrentes.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600451-13.2024.6.16.0088 - São Tomé -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: DAIANA
MARCELINO LOUZADA, ANDRE GALVAO BABOLIN, VALDINEZ SOUZA GALVAO,
ROSANGELA DE FATIMA JOSEPETTI, ROSANGELA APARECIDA GUIDELLI JOSEPETTI,
ROSIMAR CLARICE JOSEPETTI, DIEGO RENAN MARINATO MARQUES, ANA PAULA GOMES
MARTINS MARQUES, PAULO SERGIO JOSEPETTI - Advogados dos RECORRENTES: PAULO
EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - PR49252, JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359 -
RECORRENTE: SUELI MARINATO DE JESUZ - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO

Num. 44313193 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/12/2024 18:50:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121818504628000000043259751
Número do documento: 24121818504628000000043259751
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/01/2025 12:13:48
EDUARDO FECCHIO DOS SANTOS - PR49252 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - SAO TOME-PR - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAURICIO GONCALVES PEREIRA - PR34718
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima desembargadora federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador federal Luiz Osorio Moraes Panza e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024